Tribunal: CARF
Processo: 10166.720459/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720459/2013-17
ACÓRDÃO
9202-011.330 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial no qual não resta demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial, diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o apontado como paradigma, ou quando não
haja identidade das normas interpretadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.330 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720459/2013-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
(PFN), contra o Acórdão no 2402-009.851 (e.fls. 320/324), da 2a Turma Ordinária / 4a Câmara
desta 2a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que deu
provimento ao recurso voluntário da contribuinte, relativo a lançamentos de Contribuições Sociais
Previdenciárias, referentes ao período de 01/01/2008 a 31/12/2008.
Consoante o “Relatório Fiscal”, elaborado pela autoridade fiscal lançadora (e.fls.
12/21, constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas aos
segurados empregados a título de incentivo à aposentadoria por tempo de serviço, em
conformidade com o Programa Permanente de Aposentadoria Voluntária Incentivada (PPAVI),
instituído pela contribuinte autuada.
Ainda nos termos do Relatório da fiscalização, após análise do Regulamento
específico dos Programas de Incentivo à Demissão/Aposentadoria pagos em 2008, com indicação
das rubricas de pagamento em folha e das contas em que foram contabilizados os pagamentos,
foram identificados dois tipos de incentivos pagos aos empregados pela autuada, sendo:
- incentivo Tipo 1, com modalidade de rescisão, correspondente à Aposentadoria
por Tempo de Serviço;
- incentivo Tipo 2, com modalidade de rescisão, correspondente à demissão sem
justa causa.
Somente foram objeto do presente lançamento os pagamentos relativos ao
”Incentivo Tipo 1, rescisão correspondente à Aposentadoria por Tempo de Serviço”, mediante os
seguintes fundamentos, constantes do Relatório:
(...)
17. A Lei 8.212/91, em seu art. 28, parágrafo 9°, elenca exaustivamente os
pagamentos que não integram o salário-de-contribuição e, na alínea “e”, exclui da
incidência das contribuições previdenciárias as importâncias recebidas a título de
incentivo à demissão, porém não há dispositivo na legislação que exclua a
incidência sobre os valores pagos a título de incentivo à aposentadoria.
18. O regulamento do PPAVI do BRB, em sua introdução assim diz :
“O Programa Permanente de Aposentadoria Voluntária e Incentivada – PPAVI é
um instrumento de gestão empresarial do qual a empresa poderá se utilizar
para valorizar os profissionais que detêm requisitos para se desligar do
Banco.“ (grifo nosso)
19. Quando o legislador excluiu da incidência das contribuições previdenciárias o
valor pago a título de incentivo à demissão, tinha como intuito excluir as verbas
pagas como indenização ou compensação pela perda do vínculo empregatício, já
que o empregado seria demitido, perdendo assim o seu emprego.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.330 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720459/2013-17
3
20. Já no caso de incentivo à aposentadoria, não há o que se falar em indenização,
pois a aposentadoria é um direito de todo trabalhador e não uma penalidade que
necessite ser recompensada. O empregado não perderia em nada com a adesão
ao programa, mas, ao contrário, receberia uma gratificação para aposentar-se,
por mera liberalidade do empregador, já que o próprio banco utilizou a expressão
“valorizar os profissionais” para definir a intenção da empresa ao pagar o
incentivo.
21. Dessa forma, foi solicitado à empresa, por meio de TIF, que relacionasse os
empregados que foram desligados pelo PPAVI no ano de 2008, contendo data da
demissão e o tipo de Incentivo recebido (Tipo 1 ou Tipo 2), para que fosse possível
diferenciar os empregados que aderiram ao Incentivo Tipo 2, que foram
demitidos sem justa causa, dos que aderiram ao Incentivo Tipo 1 (aposentadoria),
cujos pagamentos foram considerados fatos geradores neste auto de infração.
22. Pelo exposto e de posse das informações prestadas pela empresa e dos
valores pagos pela rubrica 2708 – Incentivo PPAVI - em folha de pagamento, esta
auditoria efetuou o lançamento dos valores pagos aos empregados que aderiram
ao PPAVI e receberam o Incentivo Tipo 1, conforme demonstrado em planilha do
Anexo V.
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 223/234, anexando documentos,
onde advoga que as verbas pagas, que foram objeto da autuação, teriam nítido caráter
indenizatório e, por tal motivo, devem ser excluídas do conceito de salário-de-contribuição.
A impugnação foi julgada improcedente pela 10a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), conforme decisão de e.fls.
273/283.
Inconformada com a decisão da DRJ/RPO, a autuada apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 306/316, onde volta a advogar que, diante dos objetivos que motivavam o
pagamento da verba objeto da autuação, e da forma como este era realizado, restaria nítido seu
caráter indenizatório, o que a excluiria do conceito de salário de contribuição e,
consequentemente, afastaria a incidência da contribuição previdenciária. Cita jurisprudência.
administrativa deste Conselho e também judicial, e pontua ter havido efetiva descontinuidade do
vínculo empregatício nas duas modalidades de rescisão (Tipos/modalidades 1 e 2), uma vez que,
para participar do PPAVI, seria necessário ao empregado extinguir o contrato de trabalho. Acentua
restar claro no Regulamento do PPAVI que se trata de programa para desligamento do empregado
dos quadros do Banco, em que o próprio empregado dá quitação total, plena e irrevogável do
extinto contrato de trabalho, nos termos dos itens 7.5 e 15.1 do referido Regulamento.
Encaminhados os autos ao CARF e submetido a julgamento, decidiu a 2a Turma
Ordinária / 4a Câmara/ desta 2a Seção de Julgamento, pelo provimento ao recurso voluntário da
contribuinte, sendo exarado o acórdão 2301-006.049, de 11 de maio de 2021, (e.fls. 320/324), ora
objeto de recurso especial, que apresenta a seguinte ementa:
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.330 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720459/2013-17
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
PLANO
DE
APOSENTADORIA
INCENTIVADA IMPLANTADO PELO CONTRIBUINTE.
Os valores pagos por pessoa jurídica aos empregados, a titulo de incentivo à
adesão a plano de aposentadoria incentivada, implantado pelo contribuinte,
sujeitam-se à incidência de contribuição social previdenciária.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias Lima, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira, que
negaram provimento ao recurso.
Ciente da decisão da Turma Ordinária, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e.fls. 326/346, onde sustenta que o conceito de salário-de-contribuição não se
restringe apenas ao salário base do trabalhador, tendo como núcleo a remuneração de forma mais
ampliada, alcançando outras importâncias pagas pelo empregador, sem importar a forma de
retribuição ou o título, tratando-se assim, de vantagens econômicas acrescidas ao patrimônio do
trabalhador, decorrentes da relação laboral, sendo este também o caso da indenização paga por
liberalidade pela autuada, ora objeto do recurso especial. Argumenta ainda que, o § 9o do art. 28
da Lei n. 8.212, de 1991, lista sobre quais verbas não incidiriam a contribuição previdenciária, não
ser interpretado extensivamente, visto que a norma em comento reduz o âmbito de incidência da
base de cálculo da regra matriz, devendo, por disposição expressa do art. 111, inc. II, do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), ser interpretada de forma
literal. Acresce a PFN que, mesmo se considerada como de natureza eventual, a indenização paga
em rescisão contratual por liberalidade, ora tratada, encontrar-se-ia inserida no campo de
incidência das contribuições previdenciárias, pois, dado o seu caráter remuneratório por força de
vínculo laboral, não cumpriria o requisito legal de desvinculação do salário para o gozo da isenção.
Noutro giro, aduz a Fazenda Nacional que a verba objeto do lançamento não
poderia ser tratada como “incentivo à demissão”, posto que os termos jurídicos possuem
significados próprios, não podendo ser assimilados ou equiparados sob a ótica subjetiva de quem
interpreta a norma, sendo que: “Demissão não é o mesmo que aposentadoria. E vice-versa.
Também os dois institutos não terão exatamente os mesmos efeitos. Não é porque institutos
acabam por ter efeitos idênticos ou similares (no caso, a rescisão do contrato de trabalho) que o
regime jurídico de um deva ser aplicado ao outro.”
Nesse diapasão, alega que no presente caso teria havido a aplicação da equidade e
de juízo subjetivo para estender uma hipótese de não incidência tributária que, textual e
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.330 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720459/2013-17
5
literalmente, a Lei menciona de forma expressa o termo demissão; entretanto, demissão seria
uma das hipóteses de rescisão de contrato, sendo que a aposentadoria não necessariamente
representa a rescisão contratual. Logo, completa, totalmente descabida qualquer equiparação, vez
que decorre do vínculo laboral entre o empregador e os empregados beneficiados, além do que,
não é porque uma verba ostenta o nome e nem mesmo a natureza de indenização que,
automaticamente, seria hipótese de não incidência. Prossegue afirmando que, não se trataria de
“ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados dos salários por força de lei”, uma vez
que eventual seria uma característica do que é incerto, que se realiza por uma causa não
esperada, destarte: “Se a gratificação decorre de negociação coletiva e/ou de previsões em
instrumentos internos da empresa, em absoluto pode ser considerada uma verba eventual, mas
sim o cumprimento de normas coletivas e/ou individuais do trabalho que se encontram na
expectativa do trabalhador. Além disso, se exige a desvinculação expressa dos salários por força de
lei.”
Ao final, após afirmar que a obrigação jurígena tributária, é ex lege e compulsória,
sujeitando-se ao princípio da estrita legalidade, passa a PFN a reproduzir partes da decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância (DRJ/RPO) e conclui requerendo o
conhecimento e provimento do Recurso Especial, para reforma do acórdão recorrido.
Em despacho datado de 02/08/2021 (e.fls. 350/356) o então Presidente da 4a
Câmara desta 2a Seção de Julgamento deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela PFN,
admitindo a rediscussão da matéria: “incidência de contribuição previdenciária sobre a
indenização paga na rescisão contratual por liberalidade do empregador” e acatados como
paradigmas os Acórdãos 9202-006.448 e 206-00.065, que apresentam as seguintes ementas:
Acórdão 9202-006.448:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No
8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA
LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de
tudo, que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material,
portanto que sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.330 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720459/2013-17
6
Importâncias pagas, previstas em acordo coletivo de trabalho,
correspondentes aos meses que antecedem à aquisição do período aquisitivo do
direito à aposentadoria, independentemente da prestação de serviço pelo
empregado, em virtude da demissão por interesse do empregador, ainda que seja
eventual, devem ser incluídas no salário-de-contribuição para o cálculo das
contribuições devidas à Seguridade Social, por falta de expressa previsão legal.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE DOLO DE FRAUDAR OU
SONEGAR. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTOS. SÚMULA CARF No 99.
Não comprovada a existência de dolo na omissão de informações que
pudessem caracterizassem sonegação ou fraude no lançamento fiscal, haja
vista que o cálculo da multa não considerou seu valor duplicado, e em face da
existência de pagamentos parciais com relação aos fatos geradores lançados, há
que ser seguido o disposto na Súmula CARF no 99 para aplicação da regra
decadencial.
Acórdão 206-00.065:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SALÁRIO INDIRETO - INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO - SEGURADOS EMPREGADOS - CARACTERIZAÇÃO.
As verbas intituladas "Indenização" e "Indenização Adicional", pagas pela empresa
a seus empregados, integra o salário de contribuição por possuírem
natureza salarial.
A utilização da taxa de juros SELIC encontra amparo legal no art. 34 da Lei
n°8.212/91. Impossibilidade de apreciação de inconstitucionalidade da lei no
âmbito administrativo.
Foram apresentadas pela contribuinte as Contrarrazões ao Recurso Especial (e.fls;
374/378), onde após resumo dos fatos, principia alegando inexistência de situação fática similar
entre o recorrido e os acórdãos apontados como paradigmas. Nesse sentido, advoga que ao
contrário do que afirmado no recurso especial, os conceitos definidos nos acórdãos paradigmas
teriam a intenção de definir institutos que não se relacionam com incentivo à demissão, pois
possuem natureza jurídica e embasamento legal completamente diversos. Quanto ao mérito,
afirma que a natureza indenizatória, a não eventualidade, a liberalidade do empregador (ou sua
ausência), a incidência legal e a desvinculação do salário fazem parte da própria natureza jurídica
do disposto no art. 28, § 9o, alínea ‘e’, item 5, da Lei no 8.212, de 1991, que exclui do salário-de-
contribuição as importâncias recebidas a título de incentivo à demissão. Desta forma, entende que
teria cumprido integralmente o disposto na legislação previdenciária, para que não houvesse
incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de incentivo à demissão.
Requer assim, a negativa de provimento ao recurso.
É o relatório.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.330 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720459/2013-17
7

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Admissibilidade
Conforme relatado a matéria devolvida para reapreciação no Recurso Especial (e.fls.
6940/6964) da Fazenda Nacional é: “incidência de contribuição previdenciária sobre a
indenização paga na rescisão contratual por liberalidade do empregador”.
Suscita a PFN divergência de interpretação entre os acórdãos apontados como
divergentes (Acórdãos 9202-006.448 e 206-00.065) e o recorrido, que segundo afirma:
“...trataram de situações fáticas e jurídicas semelhantes, qual seja, a (não) incidência de
contribuições previdenciárias sobre verbas pagas a título de “indenização” por ocasião da rescisão
do contrato de trabalho.” Assevera a recorrente que, o acórdão recorrido afastou a exigência
tributária, por entender que a situação se enquadraria na hipótese prevista no art. 28, § 9o, alínea
“e”, item 5, da Lei no 8.212/1991, sendo que os paradigmas teriam encampado entendimento
contrário. Complementa que:
Os precedentes concluíram que incide contribuições previdenciárias no caso, seja
porque não se tratam de verbas indenizatórias, mas remuneratórias; seja porque
não se traduzem como ganho eventual; seja porque se tratam de verbas pagas
por mera liberalidade do empregador; seja porque não estão inseridas em
nenhuma das hipóteses previstas em lei de não incidência de contribuições
previdenciárias; seja ainda porque não foram pagas de forma desvinculada do
salário.
Cabe destacar que, em todos os casos, as verbas foram pagas em razão de
rescisão contratual do contrato de trabalho. Não são relevantes para a
demonstração do dissídio o fundamento jurídico invocado pelos interessados
e/ou pelas decisões para decidir pela (não) incidência das contribuições
previdenciárias. Isso porque, sendo as situações substancialmente similares, cabe
ao órgão julgador a qualificação jurídica dos fatos.
Desse modo, patente a comprovação da divergência jurisprudencial em relação ao
disposto no artigo 22, inciso I; artigo 28, inciso I, e parágrafo 9o (em especial,
alínea “e”), todos da Lei n. 8.212/91; art. 214 do Decreto no 3.048/1999 – RPS; art.
457 da CLT; artigos 111 e 176 do CTN.
Assim, comprovada a divergência jurisprudencial diante dos acórdãos paradigmas
em anexo, encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade do recurso
especial, consoante o disposto no artigo 67 do Regimento Interno.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.330 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720459/2013-17
8
Fica claro, portanto, que diante da mesma situação fática discutida no acórdão
recorrido e no(s) paradigma(s) foi dada solução jurídica diversa pelos órgãos
julgadores.
A seu turno, defende a contribuinte/autuada, a ausência de situação fática similar
entre o recorrido e os acórdãos apontados como paradigmas, que entende não se tratarem do
mesmo tema da decisão recorrida: “... sendo que meros excertos de acórdãos relacionados a
situações fáticas diferentes não demonstram a divergência entre decisões do CARF, contrariando o
disposto no próprio Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, na Folha 350:” Aduz ainda a
recorrida, que ao contrário do que se tenta fazer parecer nas razões do Recurso Especial, os
conceitos definidos nos acórdãos apontados como paradigmas teriam a intenção de definir
institutos que não se relacionam com incentivo à demissão, pois possuiriam natureza jurídica e
embasamento legal completamente diversos.
Conforme o “Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial”, haveria
divergência na interpretação da legislação tributária, posto que em todos os casos, teria sido pago
valor a título de indenização por da empresa, quando da rescisão do contrato de trabalho, sendo
que, no acórdão recorrido, foi considerado que a verba seria indenizatória, eis que a cessação do
vínculo empregatício resultaria em perdas salariais. Diversamente, nos paradigmas, teria se
considerado que tal verba não seria indenizatória, não representaria ganho eventual e não estaria
inserida em nenhuma das hipóteses previstas no § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/1991.
Em que pese os argumentos da recorrente e apesar da decisão pelo seguimento do
Recurso Especial no Despacho de Admissibilidade, tenho que o cotejo entre os fundamentos do
lançamento no recorrido e dos acórdãos paradigmáticos evidenciam não se verificar presentes
situações com similitudes fáticas autorizativas do seguimento do recurso, conforme passo a
demonstrar, no cotejamento das referidas decisões.
Acórdão Recorrido (2402-009.851)
Acórdão 9202-006.448
Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. PLANO DE
APOSENTADORIA INCENTIVADA IMPLANTADO PELO
CONTRIBUINTE.
Os valores pagos por pessoa jurídica aos empregados,
a titulo de incentivo à adesão a plano de
aposentadoria
incentivada,
implantado
pelo
contribuinte, sujeitam-se à incidência de contribuição
social previdenciária.

Ementa:
(...)
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Importâncias pagas, previstas em acordo coletivo de
trabalho, correspondentes aos meses que antecedem à
aquisição
do
período
aquisitivo
do
direito
à
aposentadoria, independentemente da prestação de
serviço pelo empregado, em virtude da demissão por
interesse do empregador, ainda que seja eventual,
devem ser incluídas no salário-de-contribuição para o
cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social,
por falta de expressa previsão legal.
(...)
Relatório:
Relatório:
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.330 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720459/2013-17
9
(...)
RELATÓRIO FISCAL (fls. 12 a 21)
O fundamento da autuação é a indevida exclusão, da
base de cálculo da contribuição previdenciária, das
importâncias recebidas a título de incentivo à
aposentadoria
por
tempo
de
serviço,
em
conformidade com o Programa Permanente de
Aposentadoria Voluntária Incentivada (doravante,
apenas PPAVI).
IMPUGNAÇÃO (fls. 223 a 234)
O contribuinte apresentou a impugnação em 1/3/2013,
em que defende que as verbas PPAVI buscavam
estimular a aposentadoria dos empregados que
tivessem adquirido o direito, a fim de reduzir a
quantidade
de
empregados
com
altos
salários
vinculados à empresa e as despesas com pessoal.
(...)
Voto
(...)
A fiscalização entendeu que o benefício concedido, em
parcela única, ao segurado empregado que atendesse a
certos requisitos (idade, tempo de contribuição à
previdência oficial, tempo de serviço na instituição
financeira e tempo de contribuição ao plano de
benefícios) e tivesse o contrato rescindido por
aposentadoria por tempo de serviço, não teria
natureza indenizatória e seria pago por mera
liberalidade por parte do empregador, portanto,
submetido
à
incidência
das
contribuições
previdenciárias.
O art. 28, § 9o, ‘e’, 5, da Lei no 8.212/91 excluiu do
salário-de-contribuição as importâncias recebidas a
título de incentivo à demissão, não se podendo perder
contato que o fato gerador desta espécie tributária em
relação a segurados empregados é a remuneração
destinada a retribuir o trabalho (inc. I do art. 28).
Para resolução do imbróglio, deve-se perquirir o
conceito do ‘vocábulo’ demissão: se apenas as
importâncias referentes à demissão, com ou sem justa
causa nos termos da legislação trabalhista, estariam
afastadas do conceito de salário-de-contribuição ou se
todas as importâncias correspondentes ao desligamento voluntário, baseado em critérios
isonômicos e razoáveis estabelecidos previamente.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil editou o Ato
Declaratório SRF no 95, em 26/11/99, em que atribuiu
natureza indenizatória as importâncias recebidas por
empregado a título de incentivo à adesão a PDV,
mesmo que já esteja aposentado pela previdência
oficial ou possua tempo necessário para requerer a
(...)
De acordo com o relatório fiscal, todos os fatos
geradores
de
contribuições
previdenciárias
foram
apurados com relação a rubricas da folha de
pagamentos não reconhecidas como base de cálculo
pela empresa no período de 01/2006 a 12/2006.
Tais rubricas, que compuseram os fatos geradores
apurados pela fiscalização, conforme descritas no
acórdão recorrido (e-fl. 1652), seriam:
(...)
Rubrica 165 – Estabilidade abono pré- aposentadoria,
para qual foi reconhecida a natureza indenizatória,
mas não era possível enquadrar em uma hipótese de
isenção;
(,,,)
Inconformada, em 14/02/2012, a contribuinte, interpôs
recurso voluntário, às e-fls. 1545 a 1572, com
argumentos extraídos do acórdão recorrido na síntese
abaixo:
(...)
Rubrica 165 - Indenização estabilidade – Informa
que tais pagamentos referem-se à indenização
correspondente aos doze meses que antecedem a
aposentadoria para aqueles demitidos nesse
período. Aponta que o próprio fiscal reconheceu o
caráter indenizatório de tais pagamentos, porém
a Turma a quo, entendeu tratar-se de salário dos
últimos doze meses antes da aposentadoria que
deveria sofrer a incidência da contribuição.
Voto:
(...)
Mérito
No relatório fiscal, às e-fls. 1155 e 1156, o fiscal
autuante afirma que a rubrica em discussão tem
natureza indenizatória, porém, afirma que tal verba
não está enquadrada em qualquer hipótese de
exclusão expressamente prevista na normatização
previdenciária, não podendo estas serem apenas
fixadas com base em acordo ou convenção coletivos.
Outrossim, apesar de essas verbas serem designadas
como abono pré aposentadoria, não seriam eventuais e
desvinculadas do salário uma vez que são calculadas
sobre o salário mensal recebido pelo empregado no
mês da demissão.
Ao tratar da inconformidade da
contribuinte quanto a esse tópico, a 14a Turma da
DRJ/SP1, interpretando a cláusula dos acordos que
definiram o abono de pré-aposentadoria, considerou
que os valores recebidos a esse título decorriam do
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.330 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720459/2013-17
10
aposentadoria pela previdência oficial ou privada.
(...)
Apesar de se tratarem de tributos diversos, o imposto
de renda sobre a renda da pessoa física e as
contribuições sociais previdenciárias têm simetria
lógica-jurídica que auxilia no esforço hermenêutico de
atribuir significado ao vocábulo ‘demissão’.
A natureza indenizatória da demissão não está restrita,
exclusivamente,
aos
programas
de
demissão
voluntária, mas aos programas de rescisão voluntária
do contrato trabalhista mesmo quando esta resulte em
aposentadoria por tempo de serviço.
(...)
Assim, a autuação atentaria contra o princípio da
isonomia,
ao
dar
tratamento
diferenciado
a
empregados que estivessem em idêntica situação de
abdicação do vínculo empregatício, por ato volitivo,
em troca de indenização / compensação financeira.
(...)
contrato de trabalho e correspondem ao salário do
período que antecedem à aposentadoria do empregado
(no máximo 12 meses ) nos casos em que, por
conveniência do empregador, o contrato de trabalho foi
extinto, sendo passíveis de incidência das contribuições
previdenciárias, nos termos do art. 28, I da Lei
8.212/1991.
O acórdão a quo, por sua vez, revela o entendimento de
que
as indenizações pagas por liberalidade do
empregador, no momento da rescisão contratual, não
tem natureza de gratificação ajustada, ainda que tal
pagamento decorra da relação contratual trabalhista
estabelecida, em sintonia com jurisprudência do TST.
Além disso, a rubrica em questão também não
apresenta características de ganho habitual sob a
forma de utilidades ou adiantamento decorrente de
reajuste salarial. Com isso, ficaria afastada a hipótese de
incidência do inc. I do art. 28 da Lei no 8.212/1991. Ainda
que se entendesse possível albergar a rubrica 165 na
hipótese de incidência citada, estaria ela isenta por se
enquadrar no item 7 da alínea e) do § 9o do mesmo
artigo, por se tratar de importância recebida a título de
ganho eventual, com a interpretação desse termo
guiada pelo art. 3o da CLT, no sentido oposto ao de
habitual ou continuo.
(...)
De outra banda, tanto a Procuradoria da Fazenda
como a contribuinte também discutem se as verbas da
mesma rubrica estariam ou não incluídas na isenção
prevista no item 7 da alínea e) do § 9o da Lei no
8.212/1991. A contribuinte afirma que sim, pois a
referida indenização seria um ganho eventual, enquanto
a Procuradora, com fulcro no art. 214 do Decreto no
3.048/ de 06/05/1999 - RPS, afirma que tais ganhos
devam ser previstos em lei, o que inocorre no caso
concreto.
Em resumo há dois pontos opostos a sustentar a
divergência: a) indenização ser ou não matéria tributável
e b) a eventualidade dos ganhos tem de decorrer ou não
de lei.
(...)
Verifica-se nos destaques acima dos recortes do acórdão recorrido, que a verba
objeto da autuação refere-se a pagamentos realizados no bojo do “Programa Permanente de
Aposentadoria Voluntária Incentivada (PPAVI)”, implantado pela pessoa jurídica para adesão de
seus empregados. Importante relembrar, que foram identificados dois tipos de incentivos pagos
aos empregados pela autuada, sendo o incentivo Tipo 1, correspondente à Aposentadoria por
Tempo de Serviço e o incentivo Tipo 2, com modalidade de rescisão, correspondente à demissão
sem justa causa, sendo que a fiscalização somente considerou como base de cálculo de
contribuições o incentivo Tipo 1.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.330 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720459/2013-17
11
A característica comum a ambos os tipos de incentivos oferecidos pelo sujeito
passivo é o fato de tratar-se de programa em que cabe ao empregado manifestar interesse em sua
adesão, ou seja, o desligamento, e pagamento dos valores, parte de manifestação volitiva do
interessado em aderir a um dos “Tipos”, de acordo com seu enquadramento. Portanto, tal
programa apresenta as características dos chamados “Programas de Demissão Voluntária – PDV” e
assim foi tratado na decisão recorrida.
A seu turno, o paradigma 9202-006.448 trata de situação totalmente distinta, em
que há o pagamento de determinado valor ao empregado que é desligado da empresa por ato
unilateral do empregador, fazendo jus assim à chamada denominada “Indenização Estabilidade”.
Conforme informado pelo sujeito passivo, a chamada “Indenização Estabilidade” refere-se a
indenização correspondente aos doze meses que antecedem a aposentadoria para aqueles
demitidos em tal período, demissões essas que ocorrem no exclusivo interesse da pessoa jurídica.
Portanto, não há similitude fática entre os referidos pagamentos, uma vez que no
caso do recorrido trata-se de pagamentos no bojo de um programa de PDV, onde a principal
característica é a adesão, por ato volitivo do próprio empregado interessado, enquanto no
paradigma 9202-006.448, o motivo da demissão é a dispensa (desligamento) do empregado, por
ato da pessoa jurídica.
Ponto relevante a de destacar é o fato de que o acórdão recorrido baseou-se na
específica situação de que teria havido abdicação do vínculo empregatício, por ato volitivo do
empregado, em troca de indenização/compensação financeira. Desta forma, toda a
fundamentação da decisão baseou-se no disposto no art. 28, § 9o, alínea “e”, item 5, do art. 28 da
Lei no 8.212, de 1991, que trata de não inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária
de importâncias: “recebidas a título de incentivo à demissão”. De fato, toda a discussão se travou
quanto à possibilidade de equiparação entre demissão e aposentadoria, mas sempre no bojo do
PDV oferecido pelo sujeito passivo e seu enquadramento em tal dispositivo legal.
Por outro lado, no paradigma 9202-006.448, conforme já explicitado, o motivo do
pagamento da “Indenização Estabilidade” é a simples demissão do empregado, por ato da pessoa
jurídica, no período de 12 meses anteriores a possível aposentadoria do demitido, sem qualquer
ato de vontade deste. Baseada em tal premissa, a fundamentação de tal paradigma, diferente do
recorrido, foi o item 7, da alínea e, do § 9o da Lei no 8.212/1991, que se refere a importâncias:
“recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário”
Destarte. há que se concluir que não se trata de situações fáticas e jurídicas
semelhantes, que autorizem o seguimento do Recurso Especial.
Quanto ao segundo paradigma (206-00.065), também não se constatam situações
fáticas e jurídicas semelhantes, conforme é de fácil verificação nos seguintes recortes:
Acórdão 206-00.065:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.330 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720459/2013-17
12
Ementa: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SALÁRIO INDIRETO - INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO - SEGURADOS EMPREGADOS - CARACTERIZAÇÃO.
As verbas intituladas "Indenização" e "Indenização Adicional", pagas pela empresa
a seus empregados, integra o salário de contribuição por possuírem natureza
salarial.
A utilização da taxa de juros SELIC encontra amparo legal no art. 34 da Lei
n°8.212/91. Impossibilidade de apreciação de inconstitucionalidade da lei no
âmbito administrativo.
(...)
Relatório
(...)
Consta do Relatório da NFLD (fls. 50 a 55) que o fato gerador das contribuições
lançadas é o pagamento, pela empresa a seus empregados, de verbas intituladas
"Indenização" e "Indenização Adicional, consideradas salário de contribuição pela
fiscalização e sobre as quais a notificada não fez incidir contribuição
previdenciária.
A autoridade notificante relata que a empresa não esclareceu sobre a natureza da
verba "Indenização" e que o pagamento da verba "Indenização Adicional”
restava previsto nos Acordos Coletivos de Trabalho, consistindo em uma
obrigação pecuniária da Empresa para com os empregados dispensados sem
justa causa, com valor variável em função do tempo de serviço do funcionário no
Banco.
(...)
Voto
(...)
No presente caso, não resta dúvida que as verbas intituladas "Indenização" e
"Indenização Adicional" não estão incluídas nas hipóteses legais de isenção
previdenciária, previstas no § 9°, art. 28, da Lei n° 8.212/91. O item 7, da alínea
"e", do referido § 9°, citado pela recorrente em sua peça recursal exclui do salário
de contribuição apenas os ganhos eventuais e abonos expressamente
desvinculados do salário. Ou seja, para que não haja incidência de contribuição
previdenciária sobre as verbas em comento, é necessário que haja uma lei que as
desvincule expressamente do salário, o que não é o caso.
(...)
A decisão do paradigma 206-00.065 baseou-se na análise dos pagamentos relativos
á rubrica “Indenização Adicional”, que consistia em uma obrigação pecuniária da pessoa jurídica
para com os empregados dispensados sem justa causa, conforme o destaque acima. Temos assim,
novamente situação em que o desligamento do empregado decorre de ato unilateral da empresa,
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.330 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10166.720459/2013-17
13
sem qualquer paralelismo com um programa de demissão voluntária, sendo que, a exemplo do
primeiro paradigma, o dispositivo legal aplicado foi o item 7, da alínea "e", do § 9°,do art. 28 ,da
Lei no 8. 212/1991 (importâncias pagas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário) e não o item 5 (valores pagos a título de incentivo à demissão – PDV)
Considerando as características individuais do lançamento ora objeto de análise,
relativo a pagamentos de verbas em decorrência de adesão dos empregados em programa de
demissão voluntária, não é possível se afirmar que em tal situação as autoridades julgadoras dos
acórdãos paradigmas teriam decidido de forma contrária à decisão recorrida. Constata-se que não
há similitude fática entre a natureza dos pagamentos efetuados no acórdão recorrido e
paradigmas, uma vez que, no caso do recorrido, trata-se de pagamentos no bojo de um programa
de PDV, onde a principal característica é a adesão, por ato volitivo do próprio empregado
interessado, enquanto nos dois paradigmas, o motivo é a demissão (dispensa) do empregado por
ato da pessoa jurídica. Também foi demonstrado que não há identidade das normas
interpretadas, o que novamente desautoriza o seguimento do recurso.
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 402
DF CARF MF
Original